Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A instituição financeira agravante, mesmo diante das contratações dos empréstimos sem consentimento do agravado, não adotou nenhuma medida para verificar a autenticidade das transações, não utilizando adequadamente os recursos tecnológicos para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude.
2. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, consistente no cancelamento dos contratos perante a base de dados da fonte pagadora, pois, em caso improcedência dos pedidos ou revogação da liminar, subsiste a possibilidade de a instituição financeira recobrar, em via própria, as quantias devidas, sendo descabida a transferência de responsabilidade pela cessação dos descontos ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
3. Apesar de o valor total do prejuízo ser matéria controvertida, as informações prestadas pelo agravado revelam a contratação de empréstimos de R$ 8.488,80 e R$ 5.122,56, de modo que as referidas quantias amparam o arbitramento da multa em R$ 5.000,00 mensais (e não diário como de praxe) pelo descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o prejuízo causado e com o prazo para conclusão dos entraves administrativos, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida
4. Recurso conhecido e não provido.